Tribunal: TJSP
Processo: 2281978-20.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281978-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DIOGO DA
SILVA CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281978-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 11464 (digital) JV
Habeas Corpus no 2281978-20.2019.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: DIOGO DA SILVA CARLOS
Juíza de Direito da Vara do Plantão da 2a Circunscrição Judiciária (São
Bernardo do Campo) (FAB)
Habeas Corpus Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006) Insurgência contra decisão que converteu em
preventiva a prisão em flagrante Descabimento Decisão
devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito
(equiparado a hediondo) Expressiva quantidade e variedade
de drogas aprendidas [190 (cento e noventa) porções de
“cocaína”, com peso total líquido de 261,6g (duzentos e
sessenta e um gramas e seis decigramas), 90 (noventa)
porções de “crack”, com peso total líquido de 14,78g (catorze
gramas e setenta e oito centigramas), e 118 (cento e dezoito)
porções de “maconha”, com peso total líquido de 138,62g
(cento e trinta e oito gramas e sessenta e dois centigramas)],
forte indicativo de que o autuado se dedica ao comércio
espúrio de drogas, corroborando, ainda, com os exatos termos
da denúncia anônima que culminou na sua prisão em flagrante
delito
Necessária manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, bem como para conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal Constrangimento
ilegal não configurado ORDEM DENEGADA.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de DIOGO DA SILVA
CARLOS, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato da
Meritíssima Juíza de Direito da Vara do Plantão da 2a Circunscrição Judiciária
(São Bernardo do Campo), que, na audiência de custódia realizada no dia
14/12/2019, converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia
14/12/2019, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281978-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
33, caput, da Lei no 11.343/2006), encontrando-se custodiado desde então.
Sustenta, em suma, a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial porque o paciente
é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação
lícita. Ademais, ele não está sendo acusado por crime que envolve violência ou
grave ameaça contra pessoa e tampouco ficou demonstrado que, caso responda
a eventual processo em liberdade, o paciente causará prejuízo à ordem pública
ou econômica, dificultará o bom andamento da instrução criminal ou irá se furtar à
aplicação da lei penal.
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 48/51, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. xxxx).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
De acordo com os documentos juntados aos autos, no dia
14/12/2019, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo Bairro
Jardim Calux, na cidade de São Bernardo do Campo/SP, quando foram
informados por um morador de que uma pessoa vestida com uma calça preta,
camiseta branca de time futebol e boné vermelho, praticava o tráfico de drogas
na Rua Andradina. Deslocaram-se ao local indicado e lá localizaram um indivíduo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281978-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
com as características apresentadas pelo informante, o qual foi abordado e
identificado como Diogo da Silva Carlos. Em revista pessoal, foram localizados
em seu bolso tubos plásticos contendo pó branco semelhante à “cocaína”,
porções de erva esverdeada semelhante à “maconha” e “pedras” semelhantes a
“crack” e, escondido sob um relógio de água próximo a ele, mais entorpecentes
da mesma natureza.
Na audiência de custódia realizada em 14/12/2019, a
Meritíssima Juíza de Direito da Vara do Plantão da 2a Circunscrição Judiciária
(São Bernardo do Campo) converteu em preventiva a prisão em flagrante do
autuado, ora paciente, estando ele custodiado desde então (fls. 34/36 dos autos
originários).
Inconformado, o defensor público constituído pelo custodiado
impetra o presente habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos
requisitos da prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem
fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do delito, em especial
porque o paciente é primário, não registra antecedentes criminais, possui
residência fixa e ocupação lícita. Ademais, ele não está sendo acusado por crime
que envolve violência ou grave ameaça contra pessoa e tampouco ficou
demonstrado que, caso responda a eventual processo em liberdade, o paciente
causará prejuízo à ordem pública ou econômica, dificultará o bom andamento da
instrução criminal ou irá se furtar à aplicação da lei penal.
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere de
conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação criminal ou
definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada à investigação
criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281978-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
o exame de alegações concernentes à ausência de provas de autoria e
materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma profunda análise
do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC 25.779/RJ, Rel. Min.
Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Nesta estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade
da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais estão
devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
No caso em apreço, embora o paciente seja primário e não
registre antecedentes criminais (fl. 29 dos autos originários), de acordo com as
provas até então existentes nos autos ele foi flagrado trazendo consigo e
mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas [190 (cento e noventa)
porções de “cocaína”, com peso total líquido de 261,6g (duzentos e sessenta e
um gramas e seis decigramas), 90 (noventa) porções de “crack”, com peso total
líquido de 14,78g (catorze gramas e setenta e oito centigramas), e 118 (cento e
dezoito) porções de “maconha”, com peso total líquido de 138,62g (cento e trinta
e oito gramas e sessenta e dois centigramas)] (fls. 11/12 e 14/16 dos autos
originários), forte indicativo de que se dedica ao comércio espúrio de drogas,
corroborando, ainda, com os exatos termos da denúncia anônima que culminou
na sua prisão em flagrante delito.
E, como bem ponderado pela Meritíssima Juíza que presidiu a
audiência de custódia, “(...) Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima
supera os quatro ano se há provas da materialidade e indícios da autoria. Além
disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
A prisão preventiva é, no caso ,necessária para a garantia da ordem pública, não
apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar
o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime
e sua repercussão, evitando a odiosa sensação de impunidade que existiria caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281978-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
o indivíduo fosse imediatamente colocado em liberdade, logo após exitosa ação
policial.
Vale ressaltar, no caso, a grande quantidade e variedade de
drogas encontrada na posse do averiguado e o fato de não comprovar o exercício
de ocupação lícita, a sugerir que se dedica com habitualidade a condutas
criminosas, justificando, assim, a custódia cautelar, afim de cessar, ainda que
temporariamente, o comércio espúrio de entorpecentes, e todos os malefícios que
este traz às comunidades do Município.
(...) A custódia cautelar visa também, nesse sentido, à
conveniência da instrução criminal, assegurando a participação do(a)
investigado(a) nos principais atos processuais, permitindo o reconhecimento
pessoal, resguardando, ainda, a(s) testemunha(s), cuidando para que se
mantenha(m) isenta(s) de coação ou pressão, preservando as provas a serem
colhidas durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório” (sic) (fls. 34/36 dos
autos originários).
Assim sendo, as circunstâncias do flagrante indicam ser o caso
de manutenção da prisão preventiva, a qual foi determinada por decisão
fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo). Não se
pode assegurar que o paciente não irá se evadir caso seja colocado em
liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar futura
aplicação da lei penal.
Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por
si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema, como ocorre na hipótese em tela” (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente
em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2281978-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Dessa forma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo
prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a
verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em
comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator